Tribunal: TCU
Processo: 021.063/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8845/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, I, e 143, inciso V, "a", do RITCU, considerar em cumprimento a determinação contida no subitem 1.8.1 e cumpridas as determinações contidas nos subitens 1.8.2 a 1.8.4 do Acórdão 4930/2020-TCU-Segunda Câmara e adotar as providências abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.063/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. apensar, definitivamente, este processo ao TC Processo 031.796/2016-8 ; 1.6.2. dispensar, em respeito aos princípios da economicidade e da eficiência, a expedição da comunicação para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), quanto ao teor desta deliberação, considerando que há possibilidade de acessar estes autos, de forma integral, por meio da plataforma Conecta-TCU.